Tribunal: TJBA
Processo: 8046002-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046002-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: SELMA MARIA DA SILVA COSTA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP) ATESTANDO A REVOGAÇÃO DO ATO DE CANCELAMENTO E A QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. I – No caso em análise, a Impetrante busca a anulação do ato que cancelou o Precatório nº 8012727-68.2022.8.05.0000, para garantir o seu regular processamento e pagamento. II – Conforme informação superveniente prestada pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP), juntada sob o ID 96914757, a decisão administrativa de cancelamento foi revogada, a regularidade formal do precatório foi declarada, e o crédito foi integralmente quitado, conforme comprovantes anexos (ID 96914758). Tal fato esvazia por completo o interesse processual na obtenção da prestação jurisdicional, dada a perda superveniente do objeto da ação mandamental. III – Parecer do Ministério Público opina pela prejudicialidade da ação. IV – Mandado de Segurança conhecido e, nesta extensão, julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8046002-08.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante SELMA MARIA DA SILVA COSTA e, como Impetrados, o JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da Ação Mandamental e, nesta extensão, JULGAR PREJUDICADO O MANDAMUS, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.